Tribunal: TJDFT
Processo: 0019853-51.2013.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019853-51.2013.8.07.0007 RECORRENTE: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: DISTRICAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, ERDNER FREITAS COSTA, NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. DEFEITOS COMPROVADOS. RESCISÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CDC. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar a razão de o julgamento ser desconstituído ou reformado. No caso em exame, não ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, pois a apelante demonstrou os motivos do seu inconformismo e trouxe fundamentos de fato e de direito capazes de amparar o pedido de reforma da sentença. 2. Não há que se falar em ilegitimidade passiva para responder pelos danos causados ao consumidor, pois há parceria de transferência de tecnologia entre a Marcedez-Benz e a fabricante do veículo em questão (SSANGYONG). 3. Nos termos do art. 18 do CDC, os vícios que levam à rescisão do negócio jurídico são aqueles que comprometem a qualidade do produto, a ponto de torná-lo impróprio para o consumo ou que lhe diminua significativamente o valor. 4. No caso em exame, constata-se que o veículo "zero quilômetro" adquirido pelo autor apresentou problemas no prazo de garantia estabelecido pela fabricante e não advieram de mau uso pelo consumidor. 4.1 Não há nos autos demonstração em contrário pela apelante, ônus que lhe incumbia, segundo o art. 373, II, do CPC. 5. A responsabilidade pelos problemas apresentados no veículo deve ser atribuída à apelante, solidariamente com as outras rés, prevalecendo a responsabilidade objetiva e integral dos fornecedores de produtos e serviços. 6. Apelação não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime. A parte recorrente aponta violação aos artigos 373, 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, e 12, § 3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado, uma vez que a turma julgadora teria deixado de analisar os argumentos aduzidos nas razões recursais, os quais, segundo verbera, comprovam que não fabricou ou colocou o bem no mercado de consumo, e são suficientes para isentá-la de responsabilidade pelos danos apurados. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 373, 489, §1o, inciso IV, ambos do CPC, e 12, § 3o, inciso I, do CDC, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Registre-se, também, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “De fato, está comprovado nos autos que havia parceria de transferência de tecnologia entre a Marcedez-Benz e a fabricante do veículo em questão (SSANGYONG). Este fato, por si só, já é capaz de ensejar a responsabilidade solidária entre as Rés pelos danos causados ao consumidor e, consequentemente, a repará-los” (ID 71541964). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029